Tribunal: STF
Processo: MS 20456
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-09-05
Data de publicação: 1984-09-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. TOMADA DE CONTAS. AMPLA DEFESA. ART-153
PAR-15 DA CONSTITUIÇÃO.
ASSEGURADO ALÉM DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA, O DIREITO DE
VISTA NO PROCESSO, NOS TERMOS DO RI/TCU E SUMULAS TCU/52 E 98, NÃO
SE DEMONSTRA CONTRARIADO O PAR-15 DO ART-153 DA CF, NEM CERCEADO O
DIREITO DE DEFESA, POIS FACULTADO AO IMPETRANTE EXERCITA-LO. MANDADO
DE SEGURANÇA INDEFERIDO.